Tribunal: TJMT
Processo: 1032981-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032981-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ANDERSON BENVIVE - CPF: 027.607.741-55 (AGRAVANTE), KAYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE - CPF: 047.739.441-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO DE IMÓVEL DE ALTO VALOR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Atos Expropriatórios Fiduciários com pedido liminar, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas em seis parcelas mensais. Os agravantes sustentam que enfrentam grave crise financeira, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que sejam empresários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, empresários, que alegam hipossuficiência sem apresentar documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa (juris tantum), nos termos do art. 99, § 3o, do mesmo código.

A condição de empresário dos agravantes e a ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (como extratos bancários, comprovantes de pró-labore ou declarações de IR) fragilizam a presunção legal.

O bem objeto da lide — imóvel avaliado em mais de R$ 700 mil — evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de pobreza jurídica, tratando-se de discussão patrimonial envolvendo bem de alto valor.

O parcelamento das custas processuais em seis vezes, autorizado pelo juízo de origem, constitui medida mitigadora que garante o acesso à justiça, conforme o art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita a pessoa natural empresária exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

A existência de discussão patrimonial sobre imóvel de elevado valor afasta, por si, a presunção de vulnerabilidade econômica.

O parcelamento das custas processuais constitui alternativa legítima para viabilizar o acesso à jurisdição, quando ausente hipossuficiência comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput e § 6o; 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: RT, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1032981-14.2025.8.11.0000.

KAYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE, ANDERSON BENVIVE
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAYNE ZENI BERTHOLDO BENVIVE, ANDERSON BENVIVE, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Expropriatórios Fiduciários com Tutela Liminar n. 1066575-90.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu
o benefício da justiça gratuita, e determinou o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

Para tanto,
sustentam os agravantes que o indeferimento da benesse afronta o direito constitucional de acesso à Justiça, afirmando encontrarem-se em grave crise financeira.

A
duzem que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que, ainda que figurem como empresários, a dificuldade econômica atual impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Na hipótese, observa-se que os próprios agravantes se qualificaram, na petição inicial, como empresários, não tendo, contudo, juntado qualquer documento que permita aferir sua real condição econômica — seja extratos bancários, comprovantes de pró-labore ou declarações de imposto de renda
.

Ressalte-se, ainda, que os autos originários tratam de ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel situado em condomínio urbano de padrão elevado, cujo valor de avaliação ultrapassa R$ 700 mil, conforme informações extraídas do edital de leilã
o.

Esse
contexto reforça a conclusão de que não se está diante de situação típica de vulnerabilidade econômica, mas de discussão patrimonial
.

Ademais, a decisão agravada ainda autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do
Código de Processo Civil
, medida que mitiga eventual ônus financeiro, preservando o acesso à jurisdição
.

Assim, ausente comprovação de hipossuficiência e considerada a natureza e o valor do bem objeto da lide, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025